Tribunal: TJSP
Processo: 1057107-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Extravio temporário de bagagem por dois dias – Sentença que condenou a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 para cada autor. – Pretensão de majoração para o importe de R$10.000,00 para cada um. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral já foi reconhecido

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Extravio temporário de bagagem por dois dias – Sentença que condenou a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 para cada autor. – Pretensão de majoração para o importe de R$10.000,00 para cada um. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.